Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746575-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ALESSANDRO CARDOSO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de ALESSANDRO CARDOSO NUNES. Verifico que o pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 77644987). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Solicite informações. Após, remetam-se os autos para a D. Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator